Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.SENTENÇA. NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES POSTAS A JULGAMENTO. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o DO CPC. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA PRESUMIDA. TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS. ATA ASSEMBLEAR. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE ÔNUS. CUSTAS JUDICIAIS. DESPESAS NÃO PREVISTAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA INDEVIDA.

1. Nos termos do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo, portanto, dever ínsito ao Judiciário motivar devidamente seus julgamentos. 1.1. Como forma de fazer valer a observância do preceito fundamental presente no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e, ainda, com o objetivo de aprimoramento da exigência de fundamentação das decisões emanadas pelo Judiciário, a legislação processual civil consagrou o artigo 489, § 1o, que estabelece, em síntese, algumas situações que ensejam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

2. É nula de pleno direito a sentença que não guarda congruência com os limites do pedido e da causa de pedir, e que deixa de apreciar argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, por ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

3. Não obstante constatada a nulidade da sentença de piso, o que, em regra, conduziria à sua cassação, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito se encontra maduro o suficiente para ser julgado por este Tribunal, em atenção ao que estabelece o artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

4. Os artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, e o artigo 12 da Lei n. 4.591/64, estabelecem que cabe a cada condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais.

5. O artigo 9o, §3o, da Lei n. 4.591/64, por sua vez, determina que, dentre outras normas, a convenção de condomínio deverá conter os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas ordinárias e extraordinárias. 5.1. A previsão de taxas condominiais na convenção de condomínio ampara a sua cobrança.

6. A existência de despesas ordinárias é presumida, haja vista ser inerente à instituição do condomínio e decorrer da própria lei (artigo 12 da Lei n. 4.591/64). 6.1. A cobrança judicial das taxas condominiais ordinárias possui natureza propter rem, ou seja, constitui-se em obrigação que decorre da simples aquisição do direito real de propriedade, podendo ser realizada independentemente da juntada aos autos da ata da assembleia que as instituiu. 6.2. A exigência de taxas condominiais extraordinárias, em virtude de sua natureza e finalidade, impõe a necessária apresentação das atas das assembleias que as estabeleceram, a fim de demonstrar a existência do débito, consoante determina o artigo 12, §4o, da Lei n. 4.591/64. Precedentes.

7. Constando nas atas de assembleia geral o estabelecimento de parâmetros de cálculo e a previsão de aumento da taxa condominial ordinária, bem como posterior consolidação dos valores monetários anuais das taxas, registrado em ata de reunião, não há que se falar em cobrança indevida ou incorreção dos valores, desde que haja correspondência entre os montantes cobrados e o rateio dos valores anuais pela fração ideal do imóvel.

8. Inviável a cobrança de taxas condominiais extraordinárias, quando não demonstrado em ata a existência de débito, com especificação dos valores ou do orçamento aprovado em assembleia.

9. Mostra-se indevida a cobrança de rubricas de “certidão de ônus” e de “custas judiciais” quando não houver a respectiva previsão na convenção do condomínio.

10. Apelação Cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. No mérito, recurso parcialmente provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sucumbência mínima. Ônus suportados integralmente pelo réu. Honorários majorados.